Tribunal: STF
Processo: Rcl 91505
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADI’S NS. 3.961 E 5.625, ADPF N. 324, ADC N. 48 E NO TEMA N. 725 DA RG. DECISÃO RECLAMADA NÃO VERSOU SOBRE TAIS PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de Reclamação ajuizada por PEDRO ANTONIO COTECHESKI BOBROFF e IVONE COTECHESKI BOBROFF, contra decisão proferida pelo juízo da 13ª Vara do Trabalho de Goiânia-GO, nos autos do processo n. 0001786-43.2025.5.18.0013, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 3.961 e 5.625 e Tema n. 725 da Repercussão Geral.

2. Alega a parte autora na inicial que “a presente Reclamação Constitucional tem como pano de fundo a Reclamatória Trabalhista ajuizada por Delvanice Josino Rosa, em face das Reclamantes, sob o argumento de que teria sido contratada de forma fraudulenta como prestadora de serviços autônomo, quando na realidade desempenhava atividades com subordinação jurídica, o que caracterizaria vínculo de emprego nos termos do artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que a decisão reclamada “reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, desconsiderando contrato tácito de prestação de serviços firmado entre as partes, uma vez que a Sra. Delvanice, sempre logrou a função de diarista autônoma, realizando diárias 3/12 esporádicas, não superiores a duas vezes por semana, conforme restou comprovado pela documentação juntada aos autos” (fl. 2, 3, e-doc. 1).

Dispôs a autoridade reclamada (e-doc. 6):

“A Reclamante pleiteia, dentre outros pedidos, o reconhecimento de vínculo empregatício mantido com a reclamada, na função de cuidadora. 
Os Reclamados, por sua vez, admitem a prestação de serviços, alegando, entretanto, se tratar de contratação de empregado autônomo (diarista), sem a existência de relação de emprego entre as partes. Formulou, após a contestação, o pedido de suspensão do feito, com base na decisão proferida pelo STF nos autos do ARE 1532603/PR (Id. nº 0453f8a). 
Pois bem. Observa-se, nos presentes autos, que a lide não versa sobre legalidade de contratação com pessoa jurídica (pejotização), sendo incontroverso que o Reclamante não constituiu pessoa jurídica; tampouco foi anexado aos autos qualquer tipo de contrato de natureza civil ou comercial mantido entre as partes. 
Diante disso, indefere-se o requerimento de suspensão processual, porquanto a lide não se enquadra nas hipóteses de suspensão previstas nos autos do ARE 1532603/PR do E. STF, vinculada ao Tema 1.389 da repercussão geral.”

Diz que “restou incontroverso que foi celebrado contrato de prestação de serviços tácito entre as partes, uma vez que a Sra. Delvanice sempre foi remunerada por diárias e não havia qualquer caráter de subordinação jurídica, habitualidade e pessoalidade, visto que esta nunca foi empregada do Sr. Pedro e da Sra. Ivone e sempre atuou com liberdade e autonomia” (fl. 3, e-doc. 1).  

Discorre que “o referido contrato tácito se dava no sentido do pagamento de diárias pelos dias em que a Sra. Delvanice efetivamente prestava o serviço como diarista, quando de fato o serviço era prestado, o que afasta qualquer traço de habitualidade e subordinação jurídica clássica. Não se vislumbram, portanto, os requisitos essenciais à configuração do vínculo empregatício” (fl. 3, e-doc. 1).
 
Afirma que “ao reconhecer a existência de vínculo empregatício em tal contexto, a decisão combatida desconsidera os elementos fáticos e jurídicos que evidenciam a existência de uma legítima relação de natureza civil-empresarial, incidindo em afronta direta à autoridade das decisões proferidas por esta Corte no sentido de 4/12 que a Justiça do Trabalho não pode transformar, por meio de presunção ou inversão da realidade, relações lícitas de prestação de serviços autônomos em vínculos empregatícios inexistente” (fl. 3, 4, e-doc. 1). 

Pede, no mérito, a cassação da decisão reclamada.

É o relatório. DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5. Discute-se, na presente Reclamação, se ao afastar a incidência da ordem de suspensão emanada no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral, a autoridade reclamada teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 3.961 e 5.625 e Tema n. 725 da Repercussão Geral.

6.  Reclamante aponta como paradigmas as ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 3.961 e 5.625 e Tema n. 725 da RG, que assim dispõem:
 
Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. (STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)
 
Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. (...) Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente. (STF, ADI 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 28.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059  DIVULG 28.03.2022  PUBLIC 29.03.2022)

Tema n. 725 da RG: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.

7. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

8. No caso dos autos, a Justiça do Trabalho consignou que a controvérsia não versa sobre a legalidade da contratação por intermédio de pessoa jurídica, tampouco identificou, ainda que em sede de cognição sumária, a existência de prova documental apta a demonstrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza civil ou comercial, e não trabalhista.

Ademais, a decisão reclamada não se debruçou sobre a licitude da terceirização de atividades-fim ou atividades-meio, limitando-se a apreciar circunstâncias próprias do caso concreto, razão pela qual não se mostra possível reconhecer a identidade material entre o ato reclamado e os precedentes invocados.

Esclareço que a parte reclamante pleiteia o conhecimento e o acolhimento da presente reclamação constitucional, com a consequente cassação da decisão que teria reconhecido o vínculo empregatício. Sem razão.

Isso porque o ato reclamado colacionado pela parte sequer procedeu ao reconhecimento do vínculo empregatício, limitando-se a afastar a ordem de sobrestamento determinada pelo Ministro Gilmar Mendes no âmbito do Tema n. 1.389 da repercussão geral.
 
Destaco que sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.

9. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente